Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-54.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007852-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 910.222.231-00 (APELANTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CC, ART. 205 - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VERBAL –

INFORMAÇÕES SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR – ACÚMULO DE SALDO DEVEDOR – FALTA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o recurso
ataca os fundamentos da sentença, com ratificação das
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação
recursal. 2. É decenal o prazo prescricional para a dedução do
pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, conforme regra do art. 205 do Código Civil.
3. Demonstrado que há muito as faturas de cartão de crédito não vinham sendo liquidadas integralmente, e, comprovados os termos e condições de pagamento do cartão de crédito informados ao devedor, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito é legitimo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007852-54.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1007852-54.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada tanto a contratação de cartão de crédito, como a cientificação sobre a “
incidência de juros na operação contratada, em decorrência de eventual atraso no pagamento ou saques do limite
”
,; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 80753476).

A apelante circunstancia que desde abril/2019 não utiliza o cartão de crédito mantido com o Banco/apelado, contratado por meio de contato telefônico, contudo, seguem os descontos diretamente em sua folha de pagamento referentes à “
Amortização de Juros e não referente ao valor das compras, contrariando o que foi previamente combinado através de ligação que consta nos autos, registra-se que INEXISTE CONTRATO FORMAL
” (
sic -
cf. Id. nº 80753478 - pág. 3), insistindo em que, conforme avençado verbalmente entre os litigantes, a autorização para descontos diretamente em sua folha de pagamento se destinava exclusivamente para liquidar o montante correspondente a 5% do valor da fatura relativos à compras efetuadas mediante a utilização do cartão de crédito, de modo que o saldo remanescente (95%) não estava vinculado à modalidade consignado em folha de pagamento e deveria ser liquidado mediante o pagamento da fatura enviada para a residência da autora/apelante, reafirmando que “
somente ocorreria os descontos em seu holerite se, somente se, nos meses em que ocorresse as compras e, não ficou contratado a autorização para descontos de amortização de dívidas direto do holerite da Apelante
” (cf. Id. nº 80753478 - pág. 8);

defende que à falta de contrato formal, devem ser aplicadas as normas do CDC, especialmente a norma que dispõe sobre a inversão do ônus da prova e diz, ainda, que o Banco/apelado não cumpriu seu dever de informação quanto aos termos e condições da contratação.

Aduz que os “
os descontos são eternos no holerite da Apelante” (cf. Id. nº 80753478 - pág. 10) e alega que a r. sentença viola o julgamento proferido por este eg. Tribunal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007026-54.2020.8.11.0000, assim, pleiteia a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja feita a restituição em dobro do indébito e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal, e também de prescrição da pretensão, já que o negócio jurídico foi celebrado em 13.03.2015 e a presente ação só foi ajuizada em 21.02.2020, quando já ultrapassado o prazo trienal do art. 206, §3º, II, IV e V, do CPC; no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 80753481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação integral, pois, para a apelante, o acertamento realizado não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica; o ataque promovido pela apelante realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os tópicos sentenciais que lhe pareceram desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de prescrição se confunde com o mérito; a pretensão sub exame é a repetição do indébito, e não anulação do negócio jurídico, como alega o Banco/apelado; segundo a autora/apelante, restou avençado verbalmente entre os litigantes, por meio de contato telefônico, que o

seria descontado da folha de pagamento da autora/apelante o valor da fatura de cartão de crédito
“
somente nos meses em que a autora tivesse realizado compras, ou seja, nos meses em que não mais tivesse parcelas referentes às compras, NÃO SERIAM DESCONTADO ABSOLUTAMENTE NADA NO HOLERITE DA AUTORA
” (
sic
- cf. Id. nº 80746573- pág. 3).

Assim, cuidando-se de pretensão destinada à repetição de indébito, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), e, como
o instrumento contratual objeto da discussão foi pactuado verbalmente em 13.03.2015, e que os descontos dos valores tidos por indevidos pela autora/apelante se deram a partir de abril/2019, considerando que a ação ajuizada em 21.02.2020 (cf. Id. nº 80746573), a arguição de prescrição da pretensão merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

O
mérito gira em torno exclusivamente do problema da possibilidade ou não do desconto do valor mínimo das faturas do cartão de crédito, cujo montante engloba não apenas as compras efetivadas pela autora/apelante, mas eventual saldo remanescente da fatura antecedente acrescido dos encargos moratórios.

Registre-se, antes de qualquer consideração a respeito do caso, que a contratação de cartão de crédito entre os litigantes se deu exclusivamente por meio de contato telefônico, ou seja, não houve instrumentalização dessa contratação; o que veio para os autos é o link para acesso à gravação do contato telefônico mantido entre os litigantes quando, então, houve a oferta, pelo Banco/apelado, e a adesão, por parte da autora/apelante, da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado em folha de pagamento (https://www.dropbox.com/s/1517lacos5s6r8i/3099323.mp3?dl=0 - cf. Id. nº 80753454).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, a autora/apelante diz que conquanto não tenha realizado compras mediante a utilização do cartão de crédito desde abril/2019, o Banco/apelado segue efetivando os descontos do valor da fatura diretamente sobre seus rendimentos, tachando de abusiva/ilegal essa prática por não encontrar amparo contratual, isso, porque, segundo se alega, restou avençado verbalmente entre os litigantes, que se a autora/apelante utilizasse o cartão para efetivar “compras”, haveria desconto em sua folha de pagamento, mas, se não efetivasse, nada seria descontado de seus rendimentos.

Para dar sustentação a essa assertiva, a autora/apelante transcreve o teor da conversa realizada por meio contato telefônico entre os litigantes, quando, então, houve a adesão ao cartão de crédito, assim vazad:

“Aos 10min47seg o Apelado detalha como será o desconto no holerite da apelante, vejamos:

‘(...) o pagamento funciona desta forma:

95% do valor das suas compras vão em fatura para a Senhora quitar no Banco ou Casa Lotérica, e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora
comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha
e não deixa o nome do servidor ser negativado. (...) Se parcelar, vai ser de acordo com a parcela’.(...)

Adiante, aos 12min30seg respondendo a uma dúvida da Apelante de como seriam os descontos o Apelado esclarece:

‘(...)sempre de acordo com suas compras...ahh não teve compra então não teve desconto senão seria indevido(...)” –
cf. Id. nº 80753478 -
grifei
.

Ao transcrever o teor da conversa a autora/apelante deixou de incluir o seguinte trecho quanto à cobrança de juros:

“
as únicas taxas que ocorrem com o cartão do servidor, são de duas maneiras, a primeira, seria a Sra fizer a utilização de forma indevida né com o cartão, que
seria comprar e não pagar, ai não tem como né, porém ele ‘recarrega’ juros
, e segunda maneira seria se a Sra sacasse o seu limite em dinheiro”
(aos 1min23seg da gravação contida no link
https://www.dropbox.com/s/1517lacos5s6r8i/3099323.mp3?dl=0

-
grifei
).

Constata-se, ainda, que ao dizer que não utiliza o cartão de crédito desde abril/2019, a autora/apelante omitiu o fato de que há muito não vinha liquidando o valor integral das faturas do cartão de crédito de sua titularidade, o pagamento parcial das faturas iniciou a partir fatura vencida em 01.10.2016 (cf. Id. nº 80753456 - págs. 11/26 e Id. nº 80753457), acumulando um saldo devedor em 10.04.2020 no valor de R$ 9.603,78, como se constata da fatura do cartão de crédito vinculada ao Id. nº 80753457 (pág. 30), destaco, inclusive, que, por vários meses, o único montante recebido pelo Banco/apelado referentes à fatura de cartão de crédito foi o valor descontado diretamente da folha de pagamento da autora/apelante referente ao valor mínimo para pagamento da fatura (cf. Id. nº 80753457), o que jamais foi questionado pela autora/apelante que, repita-se, não vinha liquidando o valor total das faturas desde o outubro/2016.

A tese autoral não tem qualquer respaldo legal, constata-se pela transcrição do teor da conversa telefônica mantida entre os litigantes, constante das razões recursais da autora/apelante, que ela foi informada de que mensalmente o Banco/apelado efetivaria o desconto do valor correspondente ao valor mínimo da fatura (“
e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora
comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha
e não deixa o nome do servidor ser negativado” –
cf. Id. nº 80753478
), ademais, a autora/apelante foi cientificada sobre a incidência de juros de mora caso não adimplisse o valor integral da fatura.

Das faturas do cartão de crédito trazidas aos autos pelo Banco/apelado (cf. Id. nº 80753456/457), e da cópia dos comprovantes de rendimentos da autora/apelante (cf. Id. nº 80746585/594), constata-se que o Banco/apelante tem apenas efetivado o desconto do valor mínimo da fatura, como verbalmente avençado entre os litigantes.

O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito impagas no valor integral ao longo do tempo, e prova de que os descontos se referem ao pagamento do valor mínimo na fatura; sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de mais de cinco anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade dos descontos e da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado e a liquidação do valor integral das faturas, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021